Tribunal: STF
Processo: Rcl 53615
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE DE ÍNDOLE SUBJETIVA, SEM FORÇA VINCULANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Daniel de Jesus Egydio, contra decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 1963780-25.2021.8.13.0024, em trâmite na 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/BH.



    2. O reclamante narra que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com regime inicial fechado, e que permanece em regime mais gravoso, ante a impossibilidade de recorrer em liberdade. Aponta como paradigmas violados os HCs nº 213.750/RJ, nº 197.893/MS e nº 185.087/MG, todos julgados por esta Corte.



    É o relatório.



     Decido.



    3. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    5. Em âmbito infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Entretanto, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação. Senão, vejamos.



    7. No caso em tela, como relatado, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou entendimento firmado nos HCs nº 213.750/RJ, nº 197.893/MS e nº 185.087/MG, todos julgados por esta Corte.



    8. Ocorre que os paradigmas dito violados referem-se a processos de índole subjetiva, dos quais o reclamante não fez parte. Além disso, trata-se de decisões desprovidas de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento de reclamação. 



    9. A propósito: Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011; e Rcl nº 5.391-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/02/2013, p. 18/03/2013. E, ainda, a Rcl nº 23.051-AgR/MG, da relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    10. Por fim, anoto que a negativa de seguimento da presente reclamação não significa necessariamente o acerto da decisão a qual se pretende impugnar, mas, tão somente, que a via eleita não é a adequada. Caso entenda pertinente, o reclamante pode fazer valer seus argumentos perante o juízo competente para análise. É que a hipótese atrai a incidência da pacífica jurisprudência desta Corte, frise-se, no sentido de que a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).



    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator